Tribunal: CARF
Processo: 13502.001057/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001057/2003-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrentes
DRJ SALVADOR

OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMÉRCIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999, 30/04/2000,
30/06/2000, 31/07/2000, 30/09/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000,
28/02/2001, 30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001, 30/11/2001, 31/12/2001,
28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 30/06/2002, 31/08/2002, 31/10/2002
EXTINTOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS POR
LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUTO DE INFRAÇÃO - PERDEM
OBJETO O RECURSO DE OFÍCIO E O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez que os créditos tributários, constituídos por lançamento formalizado por
auto de infração, foram extintos por revisão de ofício e por compensação,
perdem o objeto o recurso de ofício interposto pela DRJ e o recurso voluntário
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto pela DRJ /SALVADOR e do recurso voluntário. Foi detectado pelo
Presidente que houve erro no questionamento do processo, há recurso voluntário e recurso de
ofício. Por isso determinou a correção para inserção do recurso de ofício no questionamento do
processo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001057/2003-78
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

1.

Adoto o relatório da DRJ por bem descrever os fatos :

Trata-se de Auto de Infração, fls. 04/18, lavrado contra a contribuinte acima identificada,
que pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
relativa aos períodos de apuração de fevereiro a agosto e outubro de 1999; abril, junho,
julho, setembro a dezembro de 2000; fevereiro, abril, setembro a dezembro de 2001;
fevereiro a abril, junho, agosto e outubro de 2002.

O enquadramento legal inclui: art. 77, inciso .11 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro
de 1943; art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966; art. 30, alínea "b da Lei Complementar n°7, de 07 de setembro de
1970; art. 1°, parágrafo únicoda ei Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973; Título
5, capítulo I, seção I, a ínea "b", itens I e lido Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela
Portaria MF n.° 142, de 15 de julho de 1982; arts. 2°, inciso I, 3°, 8°, inciso I, e 9° da Lei
n°9.715, de 25 i de novembro de 1998; arts. 1°, 2°, 3° e 9° da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998; arts. 1°, 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 13, 22, 45,
51, 74, 75, 82, 92 e 93 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002.

O autuante esclarece às fls. 05/06 os procedimentos adotados na fiscalização, relacionando
os questionamentos efetuados à contribuinte e anexando às fls. 25/38 os termos de
intimação e esclarecimentos por ela prestados. Às fls. 40/48 foram anexados
demonstrativos elaborados pela contribuinte com as bases de cálculo do PIS e da Coflns.

Informa também ter constatado que os lançamentos a crédito em contas de despesas
financeiras decorrem de variações cambiais ativas das obrigações da autuada, quando da
valorização do Real em relação ao Dólar Americano, valores que se constituem em receitas
financeiras, nos termos do art. 9° da Lei n° 9.718, de 1998.

Salienta ainda o agente do Fisco que as variações cambiais dos direitos e obrigações em
função da taxa de câmbio foram consideradas, em relação aos períodos de 1999, pelo
regime de competência, conforme prevê o art 9° da Lei n° 9.718, de 1998, e Ato
Declaratório n° 73, de 1999.

Em relação aos períodos subseqüentes (a partir de janeiro de 2000), a contribuinte teria
optado pelo regime de competência, conforme resposta em atendimento à intimação do
autuante (fl. 181), observando assim a possibilidade de opção prevista no art. 30 da Medida
Provisória n°2.158-35, de 24 d agosto de 2001.

As bases de cálculo do lançamento foram apuradas a partir do livro Razão e dos balancetes
da autuada (fls. 63/179), e consolidadas nos demonstrativos de fls. 09/12. A contribuição
para o PIS apurada foi então confrontada com os valores declarados em DCTF (fls. 53/62),
pagos (fls. 49/52) e compensados, e o saldo remanescente foi lançado de ofício, conforme
demonstrativo de fl. 08.

A contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/09/2003 (fls. 04) e apresenta, em
30/10/2003, a impugnação de fls. 191/228, alegando em sua defesa, em síntese:

• O auditor lavrou o Auto de Infração de forma genérica, sem consignar os motivos
das diferenças por ele encontradas nas bases de cálculo de cada fato gerador, ou seja,
sem indicar mês a mês quais receitas teriam sido indevidamente excluídas da base de
cálculo pela autuada, não individualizando, portanto, as infrações que teriam sido
cometidas;

• Por outro lado, tampouco foi apontado no enquadramento legal os dispositivos que
respaldariam a inclusão das receitas que a impugnante teria deixado de oferecer à
tributação, cingindo-se a arrolar dispositivos genéricos sobre a base de cálculo do
PIS e sobre a obrigatoriedade do lançamento;

Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

• Tais fatos evidenciam a obscuridade do lançamento e a violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, contrariando o artli 142 do Código Tributário
Nacional — CTN e padecendo de vício insanável, devendo o Auto ser declarado
nulo;

• A diferença entre a base de cálculo tributada pela contribuinte e aquela encontrada
pelo autuante no período fiscalizado não poderia ter sido inteiramente imputada às
variações cambiais ativas, pois alcançou outros itens que o agente fiscal,
equivocadamente, deixou de excluir da tributação;

• No "Demonstrativo das Diferenças Indevidamente Tributadas", anexado à fl. 256,
estão informadas as parcelas que compõem a diferença entre a contribuição para o
PIS apurada pelo autuante e aquela tributada pela contribuinte, e que não poderiam
ter sido incluídas na base de cálculo da contribuição, por não se configurarem como
receitas auferidas nos termos do art. 3°, § 1° da Lei n°9.718 de 1998;

• As razões de defesa trazidas na impugnação se desvinculam da alegação de
inconstitucionalidade da Lei n° 9.718, de 1998, aduzida pela impugnante no
Mandado de Segurança n° 1999.33.00.003225-4, atualmente em trâmite no Supremo
Tribunal Federal e pendente de apreciação de recurso extraordinário (fls. 329/330);

• Em relação aos meses de maio e junho de 1999, o autuante não considerou os
recolhimentos efetuados após a cassação da liminar concedida no Mandado de
Segurança n° 1999.33.00.003225-4, relativos a contribuição incidente sobre as
diferenças da base de cálculo do PIS, conforme DRF às fls. 331 e 333, de modo que
o total recolhido supera as diferenças apontadas no auto de Infração;

• Em relação ao mês de abril de 2002, não foi considerada a compensação do PIS
com crédito do IPI, objeto do processo administrativo l n° 13502.000024/2002-20
(fl. 335), mesmo fato observado em relação ao mês de agosto de 2002, objeto dos
processos administrativos n° 13502.000481/2002-71 13502.000482/2002-15 e
13502.000483/2002-60 (lls. 337/342), e como os referidos processos ainda se
encontram pendentes de decisão, é evidente que não se poderia exigir da autuada tais
valores;

• Na apuração da base de cálculo do mês de abril de 2002 foi indevidamente
incluído pelo autuante o valor de R$1.297.856,84 (R$1.464806,67
—
R$163.949,83)
a
crédito
na
conta
3621.02
(Variação
Cambial
sobre
Cliente/Adiantamento), conforme Razão às fls. 349/354, que, na verdade, se refere a
transferência de despesa para a conta 3611.07 (Var. Cambial s/ ACE), no mesmo
valor, conforme fotocópias do Livro Razão anexadas às fls. 356/362, não
representando qualquer ingresso de nova receita;

• Da mesma forma, não deve ser incluído na base de cálculo do mês de outubro de
2001 o saldo final de R$6.406.316,15 da conta de receita 3623.04 (Resultado Oper.
Hedge Cambial), pois parte do valor total (R$6262.246,48) representa apenas
transferências da conta 3623.02 (Resultado Operações de Hedge), lançadas a débito
em 31/10/2001, conforme Razão à fl. 366;

• Devem também ser excluídos da base de cálculo os valores registrados na conta
3141.24, que representam os créditos presumidos do IPI apurados pela impugnante
na forma da Lei no 9.363, de 1996, e que não configuram receita da empresa, pois
foram criados para ressarcir o contribuinte do PIS e da Cotins pagos na aquisição de
insumos que deram origem a produtos exportados, conforme doutrina e
jurisprudência do Conselho de Contribuintes (fls. 368/376) mencionada, que a
impugnante entende corroborar seus argumentos;

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

• Ainda que o crédito presumido do IPI constituísse receita, o momento adequado
para a sua inclusão na base de cálculo tem a ver com a disponibilidade e realização
do direito, que só se materializa quando da efetiva compensação ou restituição, e não
com o simples registro escritural dos créditos apurados;

• Igualmente, devem ser excluídos valores registrados na conta 3621.02 relativos a
variações cambiais atreladas a créditos perante clientes estrangeiros, decorrentes de
exportação de produtos, uma vez que o autuante desconsiderou os saldos negativos
registrados na contabilidade sempre que os lançamentos a débito superavam os
lançamentos a crédito, representando reduções das receitas então apontadas;

• Conforme se verifica das fotocópias do Livro Razão de 1999 a 2002 (fls. 377/461),
as mutações nos valores representativos dos créditos de exportação eram registradas
mensalmente, a crédito em um mês e a débito no mês subseqüente, ou vice-versa,
conforme a valorização do real frente ao dólar norte-americano, não se tratando
assim de novas receitas, mas apenas ajustes contábeis em função da taxa de câmbio;

• A variação cambial positiva está abrangida no conceito de receita "decorrente da
exportação" ou "receita de exportação", devendo ser excluída da receita operacional
bruta para fins de PIS, a teor do art. 7°, inciso I da Lei Complementar n° 70, de
1991, e do art. 5° da Lei n° 7.714, de 1988;

• A autuação alcançou as mutações periódicas dos ativos aplicados nos mercados de
renda variável — mercados à vista, de opções, de futuros e a termo —, registrados
na conta 3622.07 (Rendimentos de Aplicações Financeiras em Renda Variável),
tendo o autuante, em procedimento idêntico ao adotado em relação às variações
cambiais, desconsiderado os saldos negativos que representassem reduções das
receitas então apontadas (fotocópias do Livro Razão às fls. 505/512);

• Se a administração tributária entendeu que quaisquer registros de "receitas"
deveriam compor a base de cálculo da contribuição — tanto que tributou os saldos
positivos da conta 3622.07 antes mesmo da liquidação dos investimentos —, deveria
abater as respectivas reduções (variações negativas);

• Nessas operações de renda variável (fls. 513/518), de que são ilustrativas as
contratadas em bolsa de valores, a área é intrínseca ao negócio, e a receita
proveniente da aplicação só se configura quando se apura a diferença positiva entre
o valor de alienação do ativo — que emerge apenas no momento da liquidação, ao
sabor do mercado — e o seu custo de aquisição, sendo, portanto, negócio
subordinado a evento futuro e incerto;

• Desta forma, a exigência da contribuição sobre meras flutuações transitórias do
valor do ativo não tem qualquer respaldo legal, pois a Outorga constitucional
implementada pela Lei no 9.718, de 1998, só admite a incidência em causa sobre
receita auferida, e como tal, real e definitivamente incorporada ao patrimônio da
pessoa jurídica;

• Nos períodos que precederam o encerramento do exercício de 1998 e em anos
posteriores, a impugnante contraiu diversas obrigações relativas ao financiamento de
suas atividades operacionais — compostas, via de regra, por empréstimos tomados
do BNDES, através de fundos e programas governamentais ou de órgãos
estrangeiros (fls. 518/574) — que geraram passivos sujeitos a variações cambiais e
taxa de juros, conforme "passível circulante" e "exigível a longo prazo" dos balanços
patrimoniais (fls. 495/500 e 503);

• Tratando-se de obrigações atreladas a moeda estrangeira, para garantir-se dos
riscos financeiros, contratou junto a instituições bancárias várias operações de
cobertura (hedge) com diferentes valores e vencimentos, por meio de contratos de
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

troca de resultados financeiros (swap), cujo objetivo é a assunção recíproca de
obrigações de pagamento, via permuta de índices ou taxas incidentes sobre o valor
destacado, em que o Banco assume o ônus da variação cambial e, em contrapartida,
a empresa assume os da taxa de juros pré-fixada, ou vice-versa, conforme a
modalidade contratada (fls. 575/588);

• Entendeu o autuante que quaisquer variações positivas registradas, seja por
aumento do valor registrado nas contas ativas, seja pela diminuição dos montantes
relativos às contas passivas, configurariam base de cálculo do PIS e da Cofins, sem
cogitar da receita efetivamente auferida no momento em que pagas as obrigações ou
recebidos os créditos pela impugnante;

• Mais uma vez o procedimento do autuante consistiu em tributar os saldos positivos
do mês e os ganhos apurados na liquidação dos contratos, e desconsiderar os saldos
negativos que representam reduções das receitas autuadas;

• Caso o autuante tivesse se atido aos estritos termos da Lei n° 9.718, de 1998, isto é,
observado que os fatos geradores da contribuição ocorrem somente na liquidação
das operações, a base de cálculo — receitas auferidas, Como dispõe a Lei n° 9.718,
de 1998, que não englobam meras expectativas de ingresso futuros — seria muito
menor que as supostas diferenças autuadas, conforme quadros demonstrativos da
liquidação dos contratos de swap dos períodos em litígio (fls. 589/593);

• Se a própria Constituição Federal reconhece a distinção entre receita e mera
movimentação financeira, não se pode dar à palavra "receita" utilizada no art. 195, I,
"b" um sentido tão lasso que implique abranger toda e qualquer movimentação
financeira ou de créditos e valores dessa natureza, conforme doutrina transcrita;

• Portanto, nas obrigações e direitos sujeitos à variação cambial, independentemente
da forma de registro (competência, a teor do art. 90 da Lei n° 9.718, de 1998, ou
caixa, na dicção do art. 30 da MP n° 2.158, de 2001), só se pode saber se houve fato
gerador do PIS e da Cofins (auferimento de receitas) no momento das respectivas
liquidações, sendo irrelevante a forma de registro dos resultados das operações
vinculadas a variações cambiais;

• Após identificar os valores relacionados nos itens anteriores, que foram
indevidamente incluídos nas bases de cálculo do lançamento, a impugnante afirma
que não conseguiu identificar a diferença restante tributada no Auto de Infração, no
valor de R$ 1.404.310,92, razão pela qual deve ser decretada a nulidade do
lançamento quanto a essa diferença;

• Muito antes da autuação, impetrou o Mandado d Segurança n° 1999.33.00.003225-
4 (fls. 258/282), pretendendo recolher a contribuição ao PIS e a Cofins sem as
alterações da Lei n° 9.718, de 1998, tendo obtido liminar (fls. 283/285) confirmada
por sentença concessiva da segurança (fls. 286/292), mas posteriormente denegada
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1" Região is. 293/299);

• Assim, ainda que fosse procedente o lançamento, o fato de ter sido proferido
acórdão cassando a segurança não autoriza a imposição de multa de ofício, uma vez
que, em qualquer hipótese, a impugnante apenas observou os termos da liminar e,
posteriormente, da sentença, além do que o mandado de segurança aguarda decisão
definitiva, pois pendente o julgamento do recuso extraordinário interposto pela
impugnante;

• Ao final, afirma que a impropriedade da utilização da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para fins de aferição dos juros
moratórios incidentes sobre créditos tributários já foi declarada pela Eg. 2 Turma do
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

Em face das alegações da impugnante, esta Delegacia de Julgamento determinou a
realização de diligência para que fosse informado se o crédito tributário referente aos
períodos de apuração de abril e agosto de 2002 foi extinto pela alegada compensação.

Desta forma, foram anexados os documentos de fls. 602/619, tendo o autuante prestado
seus esclarecimentos no relatório de diligência de fls. 620/621.

A Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador
resolveu considerar procedente em parte o lançamento, por meio do Acórdão DRJ/SDR N° 05.883,
assim ementado :

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 0/04/1999, 31/05/1999, 30/06/1999,
31/07/1999, 31/08/1999, 31/10/1999, 30/04/2000, 30/06/2000, 31/07/2000, 30/09/2000,
31/10/2000, 30/11/2000, 31/12/2000, 28/02/2001, .30/04/2001, 30/09/2001, 31/10/2001,
30/11/2001, 31/12/2001, 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 30/06/2002, 31/08/2002,
31/10/2002
Ementa:
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas em lei para
a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos
fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida, e não se vislumbra nos autos
que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da administração direta da União, não é
competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se conhece da
impugnação administrativa, quanto ao mérito, por ter o mesmo objeto da ação judicial, em
respeito ao princípio da unicidade de jurisdição contemplado na Carta Política, cabendo,
entretanto, análise relativamente à matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta de recolhimento da contribuição para o PIS, é devida sua cobrança, com os
encargos legais correspondentes.
VARIAÇÃO CAMBIAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As variações cambiais ativas de direitos e obrigações em moeda estrangeira compõem a
base de cálculo da contribuição para o PIS, e se tributadas pelo regime de competência,
devem ser reconhecidas a cada mês, independentemente da efetiva liquidação das
operações correspondentes.
Por absoluta falta de amparo legal, não pode a pessoa jurídica compensar, na base de
cálculo da contribuição para o PIS, as variações cambiais passivas ocorridas num
determinado mês com as variações cambiais ativas desse mês ou de meses subseqüentes.
RECLASSIFCAÇÕES CONTÁBEIS. BASE DE CALCULO. EXCLUSÃO.
Meras reclassificações contábeis não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL. ISENÇÃO
A isenção das receitas de exportação do pagamento do PIS não alcança as correspondentes
variações cambiais ativas, que tem natureza de receitas financeiras, devendo, como tal,
compor a base de cálculo daquela contribuição.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO.
As exclusões da base de cálculo do PIS devem estar previstas na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO.
Tendo em vista que à data da lavratura do Auto de Infração o crédito tributário não mais se
encontrava com a sua exigibilidade suspensa, em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal dando provimento à apelação da União Federal e denegando a segurança,
correta é a aplicação da multa de ofício.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — SELIC, além de a parar-se em legislação ordinária, não contraria
as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte

A DRJ recorreu de ofício da parte exonerada do lançamento, da seguinte forma :

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, e no uso da competência atribuída
pelo artigo 25, inciso I, alínea "a" do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
suas alterações, c/c a Portaria MF n.° 259, de 24 de agosto de 2001:
ACORDAM os membros da Quarta Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos:
a) Rejeitar a preliminar de nulidade;
b) Não conhecer da impugnação quanto às matérias submetidas à apreciação do
Poder Judiciário, cuja decisão será cumprida pela administração tributária, por
intermédio do órgão fiscal jurisdicionante;
c) Quanto às demais matérias questionadas pela impugnante, considerar
procedente em parte o lançamento relativo à Contribuição para o Programa
de Integração Social — PIS, no valor de R$ 1.000.647,68 (um milhão,
seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos);
d) Quanto aos acréscimos legais, considerar procedente os juros de mora e
procedente em parte a multa de oficio, cuja aplicação deve ser exonerada em
relação ao fato gerador ocorrido em abril de 2002, sobre o valor de R$ 226.042,57,
e em agosto de 2002, sobre o valor de R$ 309.845,46, nos termos do relatório e
voto, que passam a integrar o presente julgado.
Quanto ao crédito exonerado, submeta-se à apreciação do Egrégio Segundo
Conselho de Contribuintes, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de
1972, e Portaria MF n° 375, de 07 de dezembro de 2001, por força de recurso
necessário.
Encaminhe-se ao órgão de origem para cientificar a contribuinte deste Acórdão e
proceder conforme previsto no Ato Declaratório Normativo n° 03, de 14 de
fevereiro de 1996, ressalvando-se que, quanto às matérias apreciadas no voto, cabe
o direita de interposição de recurso voluntário ao Segundo Conselho de
Contribuintes, no prazo de 30 dias, conforme facultado pelo artigo 33 do Decreto
n° 70.235, de 1972. Esclareça-se que quanto ao crédito exonerado este acórdão só
será definitivo após 4 julgamento em segunda instância.

Notificado do Acórdão DRJ, a então impugnante apresentou recurso voluntário (e-
fls. 656), oportunidade em que requereu o provimento do recurso para:
(i) cancelar o lançamento em sua integralidade, haja vista a preliminar de nulidade;
ou, assim não entendendo o julgador;
(ii) julgar improcedente o lançamento pelas razões de mérito; quando não, o que se
admite exclusivamente para argumentar.

Analisando as razões recursais, a Quarta Câmara do então Segundo Conselho de
Contribuintes exarou a Resolução no 204-00.135, da qual extraímos os seguintes trechos :

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

Sabe-se que a recorrente impetrou ação judicial onde se guerreava pela
inconstitucionalidade da modificação introduzida na legislação de regência da Contribuição ao
PIS/PASEP, pelo parágrafo 3o do artigo 1o da Lei no 9.718/1998.

O que importa a estes autos é que, após o resultado definido pelo STF,
declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal citado, a DRF/LAURO DE
FREITAS/BA reviu de ofício o lançamento objeto destes autos, pelo Despacho Decisório
DRF/LFS no 269/2018, em 18/12/2018 (e-fls. 1.267), que, por sua importância no histórico
destes autos, transcrevo :

ASSUNTO: PIS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Períodos de apuração: 02 a 08/1999, 10/1999, 04/2000, 06 e 07/2000, 09 a
12/2000, 02/2001, 04/2001, 09 a 12/2001, 02 a 04/2002, 06/2002, 08/2002 e
10/2002
Ementa: Trânsito em julgado de Mandado de Segurança – Inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172/1966, Art. 145, inciso III, Art. 149, inciso VIII e
Art. 156, inciso X.
Crédito Tributário Parcialmente Exonerado

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de PIS, lavrado em desfavor do interessado em epígrafe, das
competências 02 a 08/1999, 10/1999, 04/2000, 06 e 07/2000, 09 a 12/2000, 02/2001,
04/2001, 09 a 12/2001, 02 a 04/2002, 06/2002, 08/2002 e 10/2002, em razão de
divergências apuradas entre os valores declarados e pagos e os valores escriturados.
Com exceção das competências 04/2002 e 08/2002, os valores lançados refletem
exclusivamente o alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°,
§ 1° da Lei n° 9.718/1998.
Em petitório (fls. 823/825) datado de 05/02/2007, o interessado noticia o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança n° 1999.33.00.00 3225-4, no qual teria restado
reconhecida a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo Art.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

3°, § 1° da Lei n° 9.718/1998 e requer a revisão e cancelamento do lançamento, tendo em
vista o alegado fato superveniente.
Com base nas peças da ação judicial presentes nos autos e em consultas processuais
efetuadas no sítio do Supremo Tribunal Federal (STF) na internet, registram-se as seguintes
ocorrências relevantes:
• [23/02/2006] Decisão do STF dá parcial provimento ao recurso extraordinário, “na parte
em que suscitada a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS,
porque declarada pelo Supremo Tribunal a inconstitucionalidade do § 1° do Art. 3° da Lei
n° 9.718/1998”.
• [15/06/2007] Decisão do STF corrige erro material no dispositivo julgado, para incluir
menção também ao PIS.
• [03/09/2007] Trânsito em julgado.

Fundamentos de Fato e de Direito
Considerando-se que, com exceção das competências 04/2002 e 08/2002, os valores
lançados refletem exclusivamente o alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS
promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/1998, cuja aplicação está afastada por força de
decisão judicial transitada em julgado, é necessária a revisão do lançamento efetuado, com
base nos artigos 145, inciso III, artigo 149, inciso VIII e artigo 156, inciso X da Lei n°
5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
Quanto às competências 04/2002 e 08/2002, além de valores decorrentes do alargamento da
base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/1998, foram
também lançados valores referentes a compensações de valores devidos de PIS com crédito
de IPI, declarados em DCOMP, porém não informados em DCTF, como elucidado a seguir:

• Competência 04/2002: Valor total lançado: R$234.478,64. Deste valor, R$226.042,57
correspondem a compensação de PIS (não declarada em DCTF) com crédito de IPI
(Processo 13502.000024/2002-20). O restante (R$8.436,07) corresponde à exigência
resultante do alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1°
da Lei n° 9 .718/1998.

• Competência 08/2002: Valor total lançado: R$369.207,20. Deste valor, R$309.845,46
correspondem a compensação de PIS (não declarada em DCTF) com crédito de IPI
(Processos 13817.000481/2002-71, 13817.000482/2002-15 e 13817.000483/2002-60). O
restante (R$59.361,74) corresponde à exigência resultante do alargamento da base de
cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/1998

Decisão
Considerando as informações supracitadas e no exercício das atribuições elencadas na
Portaria RFB no 719, de 5 de maio de 2016, que estabelece procedimentos para a
revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, decidimos:

a) Cancelar as exigências de PIS consubstanciadas neste Auto de Infração, das
competências 02 a 08/1999, 10/1999, 04/2000, 06 e 07/2000, 09 a 12/2000, 02/2001,
04/2001, 09 a 12/2001, 02 e 03/2002, 06/2002 e 10/2002, em reconhecimento ao trânsito
em julgado de Mandado de Segurança que declarou a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n°
9.718/1998.

b) Cancelar a exigência de PIS consubstanciada neste Auto de Infração, da
competência 04/2002, no valor de R$8.436,07, em reconhecimento ao trânsito em
julgado de Mandado de Segurança que declarou a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n°
9.718/1998.

c) Cancelar a exigência de PIS consubstanciada neste Auto de Infração, da
competência 08/2002, no valor de R$59.361,74, em reconhecimento ao trânsito em
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

julgado de Mandado de Segurança que declarou a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS promovido pelo Art. 3°, § 1° da Lei n°
9.718/1998.

O valor de R$226.042,57 da competência 04/2002, correspondente a compensação de PIS
(não declarada em DCTF) com crédito de IPI (Processo 13502.000024/2002-20) foi
integralmente quitado pelo contribuinte em 27/12/2013, conforme DARF em fl. 1.248.

Considerando que foi mantido o valor de R$309.845,46 da competência 08/2002,
referente à compensação de PIS (não declarada em DCTF) com crédito de IPI
(Processos 13817.000481/2002-71, 13817.000482/2002-15 e 13817.000483/2002-60),
encaminhe-se o processo à SAORT/DRF/LFS para atendimento dos itens 3 a 5 da
diligência requisitada pelo CARF (fl. 791) e prosseguimento do contencioso
administrativo.

Para atender a Resolução deste CARF, foi exarada a Informação Fiscal EQAUD/
DEVAT 5a RF/ RFB no 1.089/2020, de 11/08/2020 (e-fls. 1.284), de seguinte teor :

Assunto: Diligência Fiscal
e-Processo no 13502.001075/2003-78

01. A presente diligência tem o objetivo de prestar esclarecimentos ao Segundo Conselho
de Contribuintes, no sentido de dar seguimento à apreciação do Recurso Voluntário,
fls.655/710, contra parte do Acórdão no05.883/2004 da 4a Turma da DRJ/Salvador-BA, às
fls. 627/650, emitido em 29/09/2004.

02. Inicialmente, o processo trata de Auto de Infração (fls.5/19), no qual o contribuinte foi
autuado no valor total de R$2.334.049,76, sendo R$1.121.461,59 do principal da
contribuição do PIS, R$371.492,08 de Juros de Mora e R$841.096,09 de Multa (75%),
referente a irregularidades na apuração do PIS no período entre fevereiro de 1999 e outubro
de 2002. O auto resultou de procedimento fiscal de verificação do comprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, quando identificou-se insuficiência no
recolhimento do PIS. Durante o procedimento foram constatadas divergências entre os
valores declarados e pagos e os valores escriturados.

03. Faz-se oportuno destacar, que na via judicial, a Interessada havia impetrado Mandado
de Segurança no1999.33.00.003225-4 (fls.256/280) para garantir, entre outros, o direito de
não se submeter à indevida ampliação da base de cálculo do PIS, mantendo-se a apuração e
recolhimento sobre a receita bruta como definida pela legislação do Imposto de Renda. A
Justiça Federal concedeu parcialmente a liminar (fls.281/290) determinando que a apuração
da base de cálculo do PIS deve considerar o “conceito de faturamento” implementado pela
Lei no 9.718/98.

04. A Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação contra a decisão do julgamento do
Mandado de Segurança e foi provido por unanimidade pela 4aTurma do TRF da 1a Região
em 22/08/01. Não concordando com o Acórdão em embargos de declaração, a Impetrante
interpôs Recurso Extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). A ação transitou
em julgado em 03/09/2007 em decisão proferida pelo STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, § 1o do art.3o da Lei 9.718/1998.

05. Retornando a via processual administrativa tributária, o sujeito passivo apresentou
Impugnação do Auto de Infração (fls.193/230) requerendo cancelamento do lançamento do
crédito tributário no valor integral de R$2.334.049,76. Alega a Interessada que o auto de
infração estava obscuro e que foi lavrado de forma genérica, sem consignar os motivos das
diferenças encontradas nas bases de cálculo de cada fato gerador, ou seja, sem indicar, mês
a mês, quais “receitas” teriam sido indevidamente excluídas da base da contribuição pela
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

impugnante. Cabe destacar que a Impugnante aduz que a Fiscalização cometeu uma série
de equívocos:
i) não considerou nos cálculos pagamentos realizados via DARFs e compensações
efetuadas;
ii) reclassificações contábeis que resultaram em aumento da base da contribuição;
Iii) “créditos” presumidos de IPI incluídos na base tributável;
iv) variações cambiais na conta “clientes estrangeiros”; v) ganhos transitórios sobre
operações de renda variável;
vi) variações cambiais ativas relativas a contratos de swap/hedge.

06. No julgamento da Impugnação realizado através do Acórdão DRJ/SDR no05.883/2004
(fls.627/650), a DRJ decidiu considerar em parte o lançamento relativo ao PIS no valor de
R$1.000.647,68 e considerou procedente os juros de mora e a multa de ofício, exceto em
relação ao fato gerador ocorrido em abril e agosto de 2002.

07. A Impugnante interpôs Recurso Voluntário (fls.652/710) contra parte do Acórdão
DRJ/SDR no 05.833/2004, mediante arrolamento de bens. O contribuinte requereu que
fosse cancelado o lançamento em sua integralidade, julgado improcedente o lançamento em
razão de mérito, cancelada a cobrança de multa, ademais que fosse afastada a incidência da
taxa Selic.

08. Diante do relatado e das informações utilizadas tanto pela União, tanto pela interessada,
o Segundo Conselho de Contribuintes, através da Resolução no204-00.135, na busca por
elucidar sua decisão a respeito do auto de infração lavrado contra o contribuinte, converteu
o julgamento do recurso em diligência, onde requereu que fossem respondidos os quesitos 1
a 5 da diligência fiscal:
1. qual o regime contábil adotado pela empresa, a partir do ano de 2000, para
apuração das variações monetárias dos seus direitos de crédito e das suas obrigações,
em função da taxa de câmbio, para efeito da contribuição para o PIS;
2. se o mesmo regime adotado em relação aos outros tributos mencionados no art.30
da MP no2.158-35, de 2001, isto é, o IRPJ, a CSLL e a COFINS;
3. verificar se, realmente, os períodos objeto do presente lançamento também são
aqueles contidos no citado processo de compensação;
4. aguardar o julgamento definitivo dos processos de compensação, sendo
providenciada pela DRF autuante a juntada da cópia da decisão administrativa final
proferida;
5. verificar se as compensações efetuadas, nos termos da decisão administrativa final
do processo de compensação, foram suficientes para cobrir o valor lançado no
presente auto de infração, elaborando demonstrativo de cálculos.

09. Em resposta aos quesitos 1 e 2(fls.909), conforme informação prestada pelo
contribuinte, o reconhecimento das receitas se deu pelo regime de competência (fls.825). O
mesmo regime adotado em relação ao IRPJ. No tocante ao quesito 3, os períodos de
apuração (P.A.) do processo de compensação estão contidos no P.A. do lançamento em
questão, como verificado abaixo:

- Auto de infração - Períodos de Apuração:
- 02 a 08 e 10/1999
- 04, 06, 07,09 a 12/2000
- 02,04,09 a 12/2001
- 02 a 04, 06,08 e 10/2002

- Compensações:
- Abril/2002 - Compensação do PIS com crédito do IPI – processo adm.
13502.000024/2002-20 (fl.335)
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

- Agosto/2002 - Compensação do PIS com crédito do IPI – processos adm.
13502.000481/2002-71, 13502.000482/2002-15 e 13502.000483/2002-60 (fls.337/342)

10. No que concerne ao quesito 4, em relação ao PIS do período de apuração do mês
de abril de 2002, cabe destacar que sua compensação com crédito de ressarcimento de
IPI (processo administrativo no13502.000024/2020-20) não foi considerada no
lançamento de ofício realizado no Auto de Infração, apesar de está incluída neste.
Quanto ao processo no13502.000024/2002-20, atendendo à exigência imposta no art. 14
da Portaria Conjunta PGFN/RFB 07/2013, a requerente desistiu parcialmente do
recurso voluntário apresentado, bem como renunciou a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se funda o processo citado, especificamente com relação ao principal de
PIS do mês de abril de 2002 (fls.984/985). Em resposta à Intimação DRF/CCI/SAORT
no192/2014, o contribuinte demonstrou a fração do crédito correspondente ao débito a
ser incluído no parcelamento (fls.984/985) e ratificou a desistência de forma expressa e
irrevogável da manifestação de inconformidade relativamente ao débito PIS de
abril/2002 no valor total R$226.042,57. A requerente incluiu no REFIS o principal do
débito de PIS no montante de R$226.042,57, conforme doc.3 (fls.955/957), o qual foi
quitado por meio do pagamento no dia 27/12/2013 ora noticiado à folha 933.

11. No que concerne ao PIS do mês de agosto de 2002, o mesmo faz parte do período
objeto de lançamento de ofício tratado, mas este foi compensado com créditos de
ressarcimento de IPI através dos processos 13817.000481/2002-71, 13817.000482/2002-
15 e 13817.000483/2002-60, identificados no sistema interno da RFB, SIEF-Processos
(fls.1281/1283), que registraram que os valores pleiteados foram deferidos totalmente.
Entretanto, essa compensação não foi considerada no auto de infração.

12. Em comprimento a Resolução no2004-00.135 do Segundo Conselho de
Contribuintes, através do Despacho Decisório DRF/LFS no269/2018 (fls.1267) foi
revisto de ofício os créditos tributários de PIS em decorrência do trânsito em julgado
do
Mandado
de
Segurança
no
1999.33.00.00.3225-4
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição do PIS, por
corolário foram canceladas:

i) as exigências de PIS consubstanciadas neste Auto de Infração, das competências 02
a 08/1999, 10/1999, 04/2000, 06 e 07/2000, 09 a 12/2000, 02/2001, 04/2001, 09 a 12/2001,
02 e 03/2002, 06/2002 e 10/2002;
ii) as exigências de PIS consubstanciadas neste Auto de Infração, das competências
04/2002 e 08/2002, nos valores de R$8.436,07 e R$59.361,74, respectivamente.

13. Em resposta ao último quesito, revisto o lançamento, tanto o P.A. de abril quanto o
de agosto de 2002 foram extintos, por pagamento e compensação, respectivamente.
Sendo assim, as compensações efetuadas, nos termos da decisão administrativa final
do processo de compensação, foram suficientes para cobrir o valor lançado no
presente auto de infração nos meses questionados supracitados.
14. Assim sendo, após responder todos os quesitos, retorno os autos ao CARF.

Assim retornaram os autos a este CARF.

É o relatório.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Como se pode verificar, tanto pela revisão de ofício do lançamento, como pela informação fiscal
em resposta á diligência demandada pelo CARF, que não há mais crédito tributário objeto de
discussão nestes autos, uma vez que pela revisão de ofício e por compensação os valores
lançados foram extintos.

Assim, foram revistos de ofício os créditos tributários dos seguintes períodos :

- fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-out/1999

- abr-jun-jul-set-out-nov-dez/ 2000

- fev-abr-set-out-nov-dez/2001

- fev-mar-abr-jun-ago-out/2002

E como bem descreveu a Informação Fiscal :

12. Em cumprimento a Resolução no2004-00.135 do Segundo Conselho de Contribuintes,
através do Despacho Decisório DRF/LFS no269/2018 (fls.1267) foram revistos de ofício
os créditos tributários de PIS em decorrência do trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 1999.33.00.00.3225-4 que reconheceu a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição do PIS, por corolário foram canceladas:

i) as exigências de PIS consubstanciadas neste Auto de Infração, das competências 02 a
08/1999, 10/1999, 04/2000, 06 e 07/2000, 09 a 12/2000, 02/2001, 04/2001, 09 a 12/2001,
02 e 03/2002, 06/2002 e 10/2002;

ii) as exigências de PIS consubstanciadas neste Auto de Infração, das competências
04/2002 e 08/2002, nos valores de R$8.436,07 e R$59.361,74, respectivamente.

13. Em resposta ao último quesito, revisto o lançamento, tanto o P.A. de abril quanto o de
agosto de 2002 foram extintos, por pagamento e compensação, respectivamente. Sendo
assim, as compensações efetuadas, nos termos da decisão administrativa final do processo
de compensação, foram suficientes para cobrir o valor lançado no presente auto de
infração nos meses questionados supracitados.

Desta forma, perde o objeto o recurso de ofício interposto pela DRJ/SALVADOR e,
da mesma forma perde o objeto o recurso voluntário interposto pela recorrente.

Conclusão

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.231 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001057/2003-78

Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício interposto pela
DRJ/SALVADOR e do recurso voluntário interposto.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1482
DF CARF MF
Original